Tribunal: STF
Processo: RE 94323
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO. PROVA TESTEMUNHAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. - O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, PELA
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, IMPORTA EM CERCEAMENTO DE DEFESA, SE
EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIENCIA,
RECUSADA PELO JUIZ CONTRA O INTENTO DAS PARTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.